Tribunal: TJMT
Processo: 0001809-80.2018.8.11.0044
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001809-80.2018.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANNA PAULA EVANGELISTA DE CARVALHO - CPF: 045.531.911-13 (RECORRENTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), PRISCILA VANESSA WINGENBACH DA SILVA - CPF: 015.706.691-63 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), PRISCILA VANESSA WINGENBACH DA SILVA - CPF: 015.706.691-63 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), ANNA PAULA EVANGELISTA DE CARVALHO - CPF: 045.531.911-13 (RECORRIDO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MEDIAPE - Mediacao, Arbitragem, Administracao Judicial e Pericias Ltda (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA PRANTEL MANGIERI BIANCARDINI SANTIAGO - CPF: 027.235.781-27 (ADVOGADO), RAFAEL MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.161-41 (ASSISTENTE), AMANDA PRANTEL MANGIERI BIANCARDINI SANTIAGO - CPF: 027.235.781-27 (ASSISTENTE), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
0001809-80.2018.8.11.0044

Recorrente/Recorrida:
ANNA PAULA EVANGELISTA DE CARVALHO

Recorrida/Recorrente:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

APELAÇÕES RECEBIDAS COMO RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EM FAVOR DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA-MT – GARI – PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL REALIZADA – AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO – ADICIONAL DE PENOSIDADE EM 30% -
LEI MUNICIPAL No
24
/1997 –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ARTIGO 55 DA LEI N.o 9.099/95 – AFASTAMENTO DE OFÍCIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO
– RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se na origem de ação de cobrança de adicional de insalubridade promovida por Anna Paula Evangelista de Carvalho em desfavor do Município de Paranatinga, em que requer a condenação do reclamado ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, no percentual de 40% de seus vencimentos, bem como ao pagamento do adicional de penosidade no patamar de 30%.

Foi realizada perícia técnica judicial que concluiu que o trabalho exercido pela reclamante não se enquadra no grau máximo de insalubridade de 40%. Por outro lado, apontou ser devido o adicional de penosidade, a ser assegurado no percentual de 30% (id. 174398688).

O Juízo da 1a Vara de Paranatinga julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de adicional de penosidade de 30% sobre o vencimento base a partir da data da perícia,
ressaltando o dever de efetuar o pagamento enquanto durar o exercício da função periciada, descontados valores já pagos e observada a eventual prescrição quinquenal.

Dessa sentença
recorreram a reclamante e o reclamado.

A reclamante pleiteia a alteração do termo inicial do pagamento retroativo do adicional de penosidade desde o ingresso e exercício no cargo, e não desde a data do laudo pericial, como consignado.

Ademais, pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência à parte ré, considerando a concessão em seu favor do benefício da gratuidade da justiça, bem como requer a majoração do valor a título de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de seu patrono.

Por sua vez, o Município demandado aduz em seu recurso não ser devido o adicional de insalubridade em grau máximo pretendido pela autora, uma vez que esta já aufere o referido adicional no percentual de 20%, além de que possui a seu dispor todos os EPIs necessários para sua proteção.

Quanto ao adicional de penosidade, afirma ser indevido, alegando que não há como cumular os adicionais pleiteados.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões de Anna Paula Evangelista de Carvalho ao recurso do Município reclamado em id. 174398716.

O Ministério Público manifestou
pela não intervenção no processo ante a ausência de causa a justificá-la (id. 203065179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, registra-se o fato de que o adicional de insalubridade pleiteado pela reclamante é previsto no
art. 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal
, sendo destinado àquelas atividades que expõem os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites legais permitidos, nos termos da legislação pertinente.

Com efeito, destaca-se o art. 187, da
Lei Municipal no 024/1997,
que prevê o direito à percepção de adicional de insalubridade,
in verbis
:

Art. 187.
Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os funcionários a agentes nocivos à saúde.

(...)

Parágrafo único O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do vencimento, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.

Ademais, o artigo 189 da mesma lei estabelece que serão consideradas penosas as atividades que, por sua natureza, exponham o servidor a esforço físico acentuado e desgastante, assegurando-lhe o pagamento de adicional de 30% sobre o vencimento:

Art. 189 – Serão consideradas atividades ou operações penosas, aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, exponham o funcionário público a esforço físico acentuado e desgastante.

Parágrafo Único – O trabalho em condições penosas assegura ao funcionário um adicional de 30% sobre o vencimento.

Na hipótese dos autos, o laudo pericial confeccionado pelo perito nomeado pelo Juízo concluiu que a reclamante não faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade em seu grau máximo, equivalente a 40% (vinte por cento) do valor do salário base, bem como reconheceu o seu direito ao recebimento do
adicional de penosidade em 30%, a partir da data da perícia
, conforme consta no documento id. 174398688.

Pois bem,
tal adicional é devido desde a elaboração do laudo técnico, devendo perdurar enquanto persistirem as condições nocivas à saúde no ambiente de trabalho. Antes da sua confecção, não é possível presumir a existência de insalubridade nem o seu grau de incidência, motivo pelo qual não merece acolhimento o pedido recursal da autora de efeitos retroativos do pagamento do adicional à data de início do exercício no cargo.

Nesse sentido, o entendimento pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça condiciona o pagamento do adicional de insalubridade ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os trabalhadores, não se admitindo o pagamento do adicional referente a período que antecede a realização da perícia, justamente porque não há comprovação das condições insalubres:

(...) o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que
não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas
, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual.

(STJ – 1a S - PUIL 413/RS – rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – DJe 18/04/2018) (grifei)

Outrossim, é nesse sentido a jurisprudência local:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA
– SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
– TÉCNICA EM ENFERMAGEM – LAUDO TÉCNICO APONTA INSALUBRIDADE DE GRAU MÉDIO (20%) –
ADICIONAL DEVIDO – MOMENTO DO PAGAMENTO
A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Existindo o laudo pericial do próprio Município a lastrear as regras imposta pela legislação de regência, devido o adicional de insalubridade, no montante ali sugerido.
O momento inicial do pagamento do adicional de insalubridade se dá a partir da confecção do laudo pericial e não da data de entrada no serviço público.
Recurso conhecido e parcialmente Provido.

(TJMT. N.U 1007831-91.2017.8.11.0006, Turma Recursal, Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2019, publicado no DJE 05/04/2019) (grifei)

APELAÇÃO RECEBIDA COMO RECURSO INOMINADO CIVEL. FAZENDA PÚBLICA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CAUSA DE ATÉ 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. SERVIDOR MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. INCORREÇÃO DO GRAU DE INSALUBRIDADE. OBSERVÂNCIA À LEI DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA no 24/1997 C.C. OS ANEXOS 14, DA NR-15 APROVADO PELA PORTARIA No 3.214/1978 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. LAUDO TÉCNICO PERICIAL JUDICIAL. ENQUADRAMENTO A INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO, NO PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO). DIREITO EVIDENCIADO.
TERMO INICIAL. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO.
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARTIGO 55 DA LEI N.o 9.099/95. AFASTAMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJMT. N.U 0001026-88.2018.8.11.0044, Primeira Turma Recursal, Relator Walter Pereira de Souza, Julgado em 16/10/2023) (grifei)

No que concerne às teses recursais do município reclamado, tem-se que não merecem prosperar, primeiramente porque
inexiste qualquer limitação na legislação municipal acerca da cumulação dos adicionais
, tampouco disposição quanto à opção do servidor por apenas uma das parcelas indenizatórias, não havendo que se falar em impossibilidade de cumulação.

Além disso, ressalta-se que o uso do equipamento de proteção individual não retira o direito do servidor ao pagamento do adicional de insalubridade, uma vez que o fornecimento de EPI ameniza, mas não elimina a insalubridade.

Por fim,
no que se refere ao pedido recursal da parte autora de majoração dos honorários advocatícios ao seu patrono,
entendo que não merece acolhimento.

Inclusive, a sentença merece parcial reparo em sentido contrário, já que nesta Justiça Especializada, por força do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95, é impossível a condenação das partes a título de honorários advocatícios, em sede de primeiro grau,
litteris:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os
casos de litigância de má-fé. (...).

No caso, inexiste nos autos comprovação de eventual litigância de má-fé por parte dos demandados, não se mostrando possível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em primeira instância. A propósito:

RECURSO INOMINADO. ENERGISA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO ACOLHIDA. FATURA EVENTUAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. PADARIA. LAUDO DO INMETRO COMPROVANDO A IRREGULARIDADE. FATURA EVENTUAL DEVIDA. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL AFASTADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU
. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

(...)

2.

Os honorários advocatícios são devidos, no Juizado Especial, apenas no segundo grau de jurisdição, em caso de sucumbência do recorrente
".

(...)

Recurso provido
.

(Recurso Inominado no 8010146-29.2015.8.11.0010. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2016, publicado no DJE 27/09/2016)

(grifei)

No mais, insta ressaltar que não houve insurgência das partes contra a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado que determinou o encaminhamento dos autos para este Juízo.

Pelas razões expostas,
conheço
dos recursos, posto que tempestivos, e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, reformando de ofício a sentença tão somente para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados pelo Juízo
a quo
, mantido no mais o r.
decisum
.

Condeno a recorrente/reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente/reclamado nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024